Tribunal: STF
Processo: HC 262101
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 215.756/ES, Relator o Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP).



    Consta dos autos que o paciente está preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003. 



    Neste writ, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a segregação processual do paciente encontra-se despida de fundamentação idônea e porque não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP. 



    Alega que se revelam adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do CPP. 



    Requer, assim, ao final:



    “DIANTE DO EXPOSTO, sereno quanto à aplicação do decisum, ao que expressa pela habitual pertinência jurídica das decisões deste Tribunal, espera deste respeitável Tribunal a concessão da ordem de soltura do indiciado, cassando-se a ordem de prisão preventiva e permitindo-lhe beneficiar-se do instituto da LIBERDADE PROVISÓRIA COM OU SEM FIANÇA, OU IMPOSIÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS no art. 319, da redação atual do Código de Processo Penal; 



    Nesse sentido, cabe lembrar que a defesa não almeja a liberdade provisória pura e simples, sendo possível que, seja ela substituída pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, I, IV, V e IX, ambos c/c artigo 282, I, II e §1º, do CPP, vez que menos gravosas e mais adequadas à situação de ANDRÉ. 



    Pugno pela medida cautelar de uso de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA DE MONITORAMENTO, art. 319 do CPP, inciso IX (nove). 



    Outrossim, o indiciado firma o compromisso de comparecer a todos os atos do processo, além de firmar o compromisso do comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULUM LIBERTATIS CONSTATADO. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. AGRAVO REGIMENTAL  NÃO PROVIDO. 



I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, denunciado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo permitido, nos termos do  art. 14  da Lei n. 10.826/2003, em contexto de envolvimento com organização criminosa. 



    2. A decisão de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva, destacando a gravidade concreta dos fatos, a apreensão de armamento de alto poder lesivo e o possível envolvimento do agravante com organização criminosa, além do risco de reiteração delitiva. 



    3. O Tribunal de origem manteve a prisão preventiva, ressaltando a periculosidade do agente e a necessidade de garantir a ordem pública. 



II. Questão em discussão 



    4. A discussão consiste na verificação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva.



III. Razões de decidir 



    5. A custódia processual foi mantida com base na gravidade concreta da conduta e na reiteração delitiva do agravante, que é multirreincidente, além de ter tentado fugir da abordagem policial. 



    6. A periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, de acordo com a jurisprudência desta Corte. 



IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental não provido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o julgado mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    As instâncias antecedentes justificaram a prisão preventiva tendo em vista os indícios de envolvimento do paciente com organização criminosa, além da apreensão de armamento de alto poder lesivo, elementos que evidenciam a gravidade concreta do delito. Destacaram, ademais, a reincidência do paciente. 



    Com efeito, o entendimento firmado não afronta a jurisprudência deste Supremo Tribunal, preconizada no sentido de que a gravidade concreta do delito, evidenciada por seu modus operandi, bem como a probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, minha relatoria).



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva ‘a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime’ (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)  



    Ademais, a Corte registra precedentes no sentido de ser legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Confira-se: RHC nº 121.046/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 26/5/15; HC nº 124.911/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/3/15; RHC nº 122.462/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 9/9/14; HC nº 112.250/RN-MC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 21/3/12; HC nº 95.024/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/09.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente